Tribunal: TJDFT
Processo: 0713574-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713574-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA, JOSE SOARES SILVA, MARIA DO CARMO MUNIZ SOARES APELADO: JOSE SOARES SILVA, MARIA DO CARMO MUNIZ SOARES, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, RRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSIS CHATEAUBRIAND, DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Daniela Cristina Guedes de Magalhães contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso da ré; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora (ID no 60548676). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO